Tribunal: STF
Processo: ARE 1560528
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 67, fl. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PRETÉRITAS. EFEITO DA INDENIZAÇÃO NA DATA DA EC 103/2019. 



    A lei em vigor ao tempo do exercício da atividade laboral define a configuração do tempo como especial ou comum, o qual integra o patrimônio jurídico do trabalhador, como direito adquirido. 



    Havendo pedido administrativo para indenização das contribuições relativas à atividade laboral pretérita, a data do respectivo requerimento pode ser considerada para fins de concessão do benefício, quando o requerente faz o recolhimento das contribuições no modo e prazo deferidos. 



    Efetuada a indenização ou a complementação das contribuições previdenciárias, os períodos por elas abrangidos devem integrar a contagem de tempo de serviço/contribuição do segurado na data da Emenda Constitucional 103/2019.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 68), foram rejeitados (Doc. 70).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 72), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS requer, preliminarmente, o sobrestamento do processo até julgamento de mérito do Tema 1329/STF.



    No mais, alega que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, XXXVI; e 195, §5º, da CF/88; e os arts. 3º e 17, II, da EC 103/2019.



    Para tanto, afirma que “o art. 3º da Emenda Constitucional nº 103/19 determina que a concessão de aposentadoria ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte” (Doc. 72, fl. 3). Todavia, “no caso em apreço, o acórdão recorrido decidiu que a parte autora tinha direito adquirido à aplicação das regras legais para concessão da aposentadoria pleiteada vigentes antes do advento da Emenda Constitucional nº 103 de 13/11/19, não obstante o pagamento da indenização do tempo de serviço considerado para verificação do direito ao benefício não tenha sido efetuado até tal data” (Doc. 72, fl. 5).



    Registra que “os períodos de tempo de serviço/contribuição indenizados não podem ser computados como tempo de contribuição para aferição do direito adquirido na data anterior a publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019 (13/11/19), considerando que, até aquela data, não havia sido feita a devida contribuição e que essa contribuição tem efeitos constitutivos, e não declaratórios, tendo em vista que somente com o pagamento do documento de arrecadação o período indenizado passa a integrar o patrimônio previdenciário da parte. Assim, para que a parte autora tivesse direito à contagem do período como tempo de contribuição, ou ver contado esse período para fins de cálculo do pedágio que deveria cumprir segundo a regra de transição inserta no inciso II do art. 17 da EC nº 103/19, ou perfectibilizado o direito à aposentadoria pelas regras vigentes antes da Emenda, deveria ter vertido as devidas contribuições até a data anterior à sua vigência, o que não ocorreu” (Doc. 72, fl. 7).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido para reconhecer que “o pagamento da indenização do tempo de serviço/contribuição tem natureza constitutiva, não servindo para aferição do direito adquirido em data anterior ao pagamento, ou apuração do tempo de pedágio a ser cumprido após a Emenda Constitucional nº 103/19” (Doc. 72, fl. 8).



    Em seguida, determinou-se, na origem, o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1329 da repercussão geral (Doc. 74).



    Interposto Agravo Interno pela parte autora (Doc. 75), o Juízo local reconsiderou a decisão anterior e, em novo exame de admissibilidade, inadmitiu o RE aplicando a Súmula 284/STF, “porquanto as razões do inconformismo revelam-se dissociadas dos fundamentos do ato judicial ora impugnado” (Doc. 76, fl. 4). 



    No Agravo, o agravante refuta a incidência do referido óbice sumular (Doc. 79).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.508.285-RG (Tema 1329, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 9/10/2024), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. Veja-se a ementa do julgado:



    “Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Complementação de contribuição previdenciária. Regra de transição da EC nº 103/2019. Repercussão geral. 



    I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que condenou o INSS a conceder benefício de aposentadoria, com fundamento no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019, mediante a complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição de tempo mínimo de contribuição. 



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento em regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição “até a data de entrada em vigor” da Emenda.



    III. Razões de decidir 3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o sistema de previdência social, garantiu em seu art. 3º, a concessão de benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos para a aposentadoria ou pensão até a data de entrada em vigor da Emenda. Por seu turno, o art. 17 da EC nº 103/2019 fixou regra de transição para a concessão de aposentadoria aos segurados que, até a edição da Emenda, contassem “com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem”. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se as regras de transição do art. 17 da EC nº 103/2019 admitem a complementação de contribuição previdenciária em momento posterior a vigência da Emenda. Grande volume de ações a respeito. 



    IV. Dispositivo 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a complementação de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 autoriza a aplicação da regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da Emenda.”



    Desse modo, considerando que a tese a ser fixada no Tema 1329 da repercussão geral pode influenciar no julgamento deste caso, é prudente aguardar o pronunciamento de mérito no referido precedente paradigma. Na mesma linha: ARE 1531802 / PR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 24/4/2025; e RE 1526474/RS, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 29/11/2024. 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que seja observada a decisão do Supremo no precedente.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente